Tribunal: STF
Processo: RE 1460230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. STATUS QUO ANTE. ÔNUS DOS OCUPANTES. CABIMENTO. 



    1. Apelação interposta por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A, contra FRANCISCA NUBIA CARVALHO RODRIGUES, JURACIA NOGUEIRA SOUZA, MARIA DE JESUS SILVA GUEDES, LUZIA DOS SANTOS GOMES, KLEBER DOS SANTOS GOMES E DARIO RODRIGUES DE ABREU, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedente reintegração de posse, por entender não restar configurada a ilicitude dos réus pela falta de comprovação do esbulho por parte dos apelados, já que, intimada para apresentar laudo atualizado da situação fática, a parte autora quedou-se silente. Condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 



    2. Sustenta a apelante que comprovou o esbulho possessório através de fotografias. Afirma a autora que foi constatada a existência de invasão/ocupação, pelos Promovidos, de faixa de domínio ferroviária em data de 13/11/2013, registrada por meio do Relatório de Ocorrência - RL OCOR. CE 57 / 13 de Novembro de 2013, localizada no km ferroviário 28+200 da Linha Tronco Norte Fortaleza, nas Ruas Manoel Rodrigues da Lima e José Rocha Crisostomo, Bairro Boqueirãozinho, no município de Caucaia/CE, a qual teria sido esbulhada pela conduta dos Réus. Argumenta que a invasão consiste na edificação de muros e cercas, distando tão somente entre 14,70m (quatorze metros e setenta centímetros) e 13,10m (treze metros e dez centímetros) dos trilhos mais externos da ferrovia, ao passo que no local resta reservada faixa de domínio de 22m (vinte e dois metros), conforme Memorial Descritivo e registro cartorário, invadindo, assim, a zona de segurança do pátio de manobras da ferrovia, área sabidamente non aedificandi de 22m (vinte e dois metros) de cada lado dos trilhos do trem, violando-se assim proibição administrativa prevista no art. 4°, III, da Lei 6.766/1979. Na mesma data, cuidou-se de registrar os fatos narrados acerca do esbulho praticado, objeto das notificações extrajudiciais, por meio de Registro de Ocorrência ("B.O"). No entanto, informa que os Promovidos ignoraram os termos das notificações extrajudiciais, permanecendo inertes em relação aos requerimentos formulados. Caso seja mantida a sentença, verifica-se a necessidade de minoração do valor de honorários advocatícios. 



    3. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular. 



    4. Do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente o Relatório de Ocorrência (v. ids. 4058100.219049, 4058100.219051, 4058100.219052), não há dúvida de que as ocupações são irregulares, porquanto edificadas dentro da faixa non aedificandi/e de domínio, sendo certo que as construções estão muito próximas dos trilhos (ocupação de FRANCISCA NUBIA CARVALHO RODRIGUES a 14,70m dos trilhos; ocupação de DARIO RODRIGUES DE ABREU a 15,70m dos trilhos; ocupação de JURACIA NOGUEIRA SOUZA a 13,10m dos trilhos; ocupação de MARIA DE JESUS SILVA GUEDES a 13,10m dos trilhos; ocupação de LUZIA DOS SANTOS GOMES a 13,70m dos trilhos; ocupação de KLEBER DOS SANTOS GOMES a 13,10 dos trilhos). Tal circunstância incrementa até possíveis riscos à segurança do tráfego ferroviário (ainda que fortuito) e à integridade física dos próprios demandados. 



    5. ‘Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial, cabe aos ocupantes, às suas expensas, desfazerem as construções e removerem os demais bens ali deixados, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante’. (TRF5, 4ª Turma, PJE 0000599-82.2011.4.05.8307, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, Data de Assinatura: 09/05/2019). No mesmo sentido, da 2ª Turma deste regional: PJE 0800580-19.2015.4.05.8302, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, data da assinatura: 31/01/2019; PJE 08098105720164058300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data de assinatura: 02/12/2019. 



    6. Estando o(s) imóvel(is) em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi, há de ser reconhecido o direito de posse e a consequente necessidade de demolição dos imóveis. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da Assinatura: 08/04/2019. 



    7. Apelação da FTL provida. Inversão do ônus da sucumbência.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos tão somente para “sanar a omissão apontada , determinando-se o prazo de 30 dias para que os promovidos desocupem/efetuem a demolição das construções existentes na área de domínio e faixa não edificável, às suas expensas” (eDOC. 252).



    No recurso recurso extraordinário, interposto, por Dário Rodrigues de Abreu e outros, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 6º do texto constitucional (eDOC. 263). 



    Sustenta, em síntese, que “a decisão que determina a desocupação dos imóveis constitui tolhimento do direito à moradia”.



    No recurso extraordinário, interposto, pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A., com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 183, § 3º, 191, parágrafo único do texto constitucional (eDOC. 270). 



    Alega, em suma, “extensão da faixa de domínio na região é de 22m (vinte e dois metros) e a área não-edificável de 15m (quinze metros), devendo, portanto, ser reintegrada em favor da Recorrente a área total de 37m (trinta e sete metros) para cada lado da ferrovia”, sendo certo que o acórdão recorrido “considerou apenas o limite de 30 (trinta metros) a partir da linha dos trilhos”, o que bem demonstra a transgressão aos dispositivos indicados. 



    É o relatório.



    Decido.



    No que diz respeito ao recurso extraordinário manejado por Dário Rodrigues de Abreu e outros, observo a manifesta inadmissibilidade do pleito recursal de manutenção dos recorrentes no local em que se encontram, tendo em vista que se trata de área non aedificandi. Extraio do acórdão recorrido:



    “Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular. 



    Do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente o Relatório de Ocorrência (v. ids. 4058100.219049, 4058100.219051, 4058100.219052) , não há dúvida de que as ocupações são irregulares, porquanto edificadas dentro da faixa non aedificandi/e de domínio, sendo certo que as construções estão muito próximas dos trilhos (ocupação de FRANCISCA NUBIA CARVALHO RODRIGUES a 14,70m dos trilhos; ocupação de DARIO RODRIGUES DE ABREU a 15,70m dos trilhos; ocupação de JURACIA NOGUEIRA SOUZA a 13,10m dos trilhos; ocupação de MARIA DE JESUS SILVA GUEDES a 13,10m dos trilhos; ocupação de LUZIA DOS SANTOS GOMES a 13,70m dos trilhos; ocupação de KLEBER DOS SANTOS GOMES a 13,10 dos trilhos) . Tal circunstância incrementa até possíveis riscos à segurança do tráfego ferroviário (ainda que fortuito) e à integridade física dos próprios demandados. 



    ‘Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial, cabe aos ocupantes, às suas expensas, desfazerem as construções e removerem os demais bens ali deixados, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu status quo ante’. (TRF5, 4ª Turma, PJE 0000599-82.2011.4.05.8307, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, Data de Assinatura: 09/05/2019). No mesmo sentido, da 2ª Turma deste regional: PJE 0800580-19.2015.4.05.8302, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, data da assinatura: 31/01/2019; PJE 08098105720164058300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data de assinatura: 02/12/2019. 



    Estando o(s) imóvel(is) em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi, há de ser reconhecido o direito de posse e a consequente necessidade de demolição dos imóveis. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Federal Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da Assinatura: 08/04/2019.” (eDOC. 210)



    Assim, a manutenção dos recorrentes em referida área teria efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos (faixa de domínio), o que não se admite pela ordem constitucional vigente (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/1988). Nesse exato sentido, esta Segunda Turma, em data recente, ao julgar questão similar, decidiu que: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. 6. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 7. Agravo regimental provido.” (ARE 1.327.180-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2024)



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A., observo que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente, atestou a extensão da faixa de domínio. Colho do acórdão dos embargos de declaração exarado pelo TRF5 o seguinte trecho:



    “Em relação à área de extensão total da terra a ser reintegrada, impõe ressaltar que, nos termos do art. 1º, §2º, do Decreto 7.929/2013, a faixa de domínio e a área não edificável estão situadas a 30 metros das margens da ferrovia. No caso, dita extensão já restou considerada no julgado embargado, tendo em vista que a reintegração de posse foi determinada justamente porque os imóveis estão inseridos em tal extensão.” (eDOC. 252)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido: 



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Delimitação das áreas de domínio público não edificáveis. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.458.432-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.429-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 6. Agravo regimental provido.” (RE 1.475.768-AgR/RN, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes 



Relator



Documento assinado digitalmente